Tribunal: TJES
Processo: 5011416-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. LEILÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cristalcoop Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Cristal do Norte Ltda. contra Decisão Monocrática que atribuiu efeito translativo ao Agravo de Instrumento e reconheceu a incompetência da Vara Única de Pedro Canário para processar e julgar a Ação de Usucapião proposta pela agravante, envolvendo bens pertencentes à massa falida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da incompetência do juízo de origem para julgar ação de usucapião envolvendo bens da massa falida, com fundamento na vis attractiva do juízo universal da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo falimentar é absoluta e pode ser reconhecida de ofício, conforme o art. 64, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, em casos envolvendo ações de usucapião sobre bens pertencentes à massa falida, a competência é do juízo universal da falência, dada a possibilidade de perda patrimonial e os prejuízos que isso pode acarretar aos credores da massa (CC 114.842/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgInt no REsp 2.004.910/CE, rel. Min. Nancy Andrighi).

A vis attractiva do juízo falimentar impõe a reunião de todas as ações que tratam de bens da massa falida sob a jurisdição do juízo especializado, visando assegurar a isonomia entre credores e a proteção do patrimônio da massa.

Desnecessário aguardar eventual manifestação do juízo de recuperação judicial sobre sua competência, pois o reconhecimento da incompetência pode ser feito diretamente pelo tribunal, especialmente para evitar prejuízos aos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar ações que envolvam bens pertencentes à massa falida é do juízo universal da falência, conforme o princípio da vis attractiva, sendo o reconhecimento de incompetência absoluta possível de ofício pelo tribunal, inclusive em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 64, §1º; Lei nº 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 114.842/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.02.2015, DJe 03.03.2015; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.910/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011416-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTALCOOP COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTAL DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPACOES S.A. - FALIDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. LEILÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cristalcoop Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Cristal do Norte Ltda. contra Decisão Monocrática que atribuiu efeito translativo ao Agravo de Instrumento e reconheceu a incompetência da Vara Única de Pedro Canário para processar e julgar a Ação de Usucapião proposta pela agravante, envolvendo bens pertencentes à massa falida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da incompetência do juízo de origem para julgar ação de usucapião envolvendo bens da massa falida, com fundamento na vis attractiva do juízo universal da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo falimentar é absoluta e pode ser reconhecida de ofício, conforme o art. 64, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, em casos envolvendo ações de usucapião sobre bens pertencentes à massa falida, a competência é do juízo universal da falência, dada a possibilidade de perda patrimonial e os prejuízos que isso pode acarretar aos credores da massa (CC 114.842/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgInt no REsp 2.004.910/CE, rel. Min. Nancy Andrighi).

A vis attractiva do juízo falimentar impõe a reunião de todas as ações que tratam de bens da massa falida sob a jurisdição do juízo especializado, visando assegurar a isonomia entre credores e a proteção do patrimônio da massa.

Desnecessário aguardar eventual manifestação do juízo de recuperação judicial sobre sua competência, pois o reconhecimento da incompetência pode ser feito diretamente pelo tribunal, especialmente para evitar prejuízos aos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar ações que envolvam bens pertencentes à massa falida é do juízo universal da falência, conforme o princípio da vis attractiva, sendo o reconhecimento de incompetência absoluta possível de ofício pelo tribunal, inclusive em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 64, §1º; Lei nº 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 114.842/GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.02.2015, DJe 03.03.2015; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.910/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011416-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CRISTALCOOP COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTAL DO NORTE LTDA

AGRAVADAS:

MASSA FALIDA DE INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A e MASSA FALIDA DE CRIDASA CRISTAL DESTILARIA AUTÔNOMA DE ÁLCOOL S/A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CRISTALCOOP COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE CRISTAL DO NORTE LTDA
contra Decisão Monocrática do id. 9625956, que atribuiu efeito translativo ao recurso de Agravo de Instrumento e reconheceu a incompetência da Vara Única de Pedro Canário para processar e julgar a demanda de origem.

Em suas razões (id. 9933912), a recorrente argumenta, em síntese, que somente o Juízo Universal deveria se declarar como competente para processar e julgar a demanda e, em caso de conflito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deverá decidir a questão.

Defende que há entendimentos da Corte Superior reconhecendo a competência do foro de situação da coisa em conflitos de competência suscitados entre ações de usucapião e execuções.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso de o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja processado o recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade de concessão de efeito translativo ao recurso e reconhecimento de incompetência do juízo
a quo
para o processamento do feito originário e, desde logo, entendo que não há motivos para reforma da Decisão Monocrática em exame.

Necessário contextualizar que a agravante, ora autora no processo de origem, ajuizou “Ação Declaratória de Usucapião”, com pedido de tutela provisória de urgência para sobrestar leilão judicial determinado pelo Juízo de Recuperação Judicial e Falências de São Paulo, em relação aos bens objeto do “Protocolo Obrigacional sobre a aquisição da Usina CRIDASA - Cristal Destilaria Autônoma de Álcool S/A” (id. 48055655 dos autos de origem), posteriormente convolado em Escritura Pública de Compromisso de Transferência de Propriedade de Imóveis Rurais (id. 48055657), medida indeferida pelo juízo
a quo
.

Diante do indeferimento do pedido nos autos originários, a agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que foi proferida Decisão Monocrática reconhecendo a incompetência do juízo
a quo
, matéria esta de competência absoluta, que pode ser apreciável de ofício pelo julgador (CPC, art. 64, 1º).

Nesses termos, desnecessário aguardar eventual manifestação do Juízo Universal sobre a sua competência, especialmente para garantir a todos os credores a possibilidade de assegurar a defesa, diante do risco de perda patrimonial de bem pertencente a massa falida.

Nesses termos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência n. 114842/GO, firmou entendimento no sentido de que

[...] O
eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza
. 2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) [...] (CC n. 114.842/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

As Turmas da Corte Superior permanecem se manifestando em igual sentido nos arestos de igual temática, vejamos:

[...] Nos termos da jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do CC 114.842/GO, em 25/02/2015,
eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza
. [...] (AgInt no REsp n. 2.004.910/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILDIADE DO JUÍZO FALIMENTAR. P
RESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no CC n. 150.597/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

[...] 2. A decisão agravada consignou a existência de precedente atualizado da Segunda Seção desta Corte que em julgamento realizado aos 25/2/2018 do CC 114.842/GO, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
preconizou que eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza.
[...] (AgInt no REsp n. 1.541.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 17/4/2017.)

Conclui-se, assim, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela competência do juízo falimentar a partir da perspectiva da perda patrimonial da massa falida e, considerando que, a princípio, o imóvel objeto do litígio ainda consta no acervo patrimonial da Massa Falida, imperioso destinar a questão à análise do juízo universal.

No mesmo rumo caminha este E. Tribunal de Justiça:

[...] 1.
A ação de usucapião manejada para aquisição de bem de propriedade da massa falida submetida ao procedimento da Lei nº11.101/2005 deve ser processada pelo juízo especializado, em vista de deslindar em perda patrimonial e que reflete nos interesses dos credores. 2.
O precedente do STJ contido no julgamento do CC 114.842/GO conclui, sob tais premissas, que deve ser reconhecida a competência do juízo universal para apreciar ações deste jaez. 3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, ______________________________. DES. RELATOR (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002576-76.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 02/07/2024)

[...] 1) A vis attractiva do juízo falimentar possui o condão de impor a reunião, sob sua jurisdição, da integralidade das ações que venham a versar diretamente sobre o acervo patrimonial da massa falida, medida indispensável ao resguardo do escopo objetivo e da plena efetividade do processo falimentar. 2)
O Juízo da Falência possui competência absoluta para processar e julgar a ação de usucapião em face da massa falida, tendo em vista a possibilidade de perda da propriedade do imóvel, gerando prejuízo para os demais credores
. Precedentes STJ e TJES. 3) Recurso provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0020691-24.2006.8.08.0035; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Data: 10/11/2023)

[...] 2.
Deve-se partir da premissa de que o bem objeto de usucapião é registrado em nome de pessoa jurídica na qual foi decretada sua falência, fato este que revela-se a pertinência do juízo falimentar conhecer e julgar tal ação, especialmente para garantir a todos os credores a possibilidade de assegurar a defesa, diante do risco de perda patrimonial de bem pertencente a massa falida. Precedentes STJ.
3. Este entendimento visa primeiramente garantir o direito de isonomia entre os credores, bem como preservar o princípio da unidade e universalidade do juízo falimentar, sobretudo para fins de convergência nas decisões que recaiam sobre bens e interesses atinentes à massa falida. Assim, deve-se manter a decisão agravada declinando a competência para o juízo falimentar. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003426, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a parte agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões